Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705462-70.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. APLICAÇÃO PELO PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. PREVALÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Não se verifica arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa administrativa objeto da demanda anulatória, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo, pois, justificativa para a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado. O valor da multa aplicada é matéria intrínseca ao mérito administrativo, e pode variar de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública entre o mínimo e o máximo legal, cabendo ao Poder Judiciário somente o exame da legalidade e proporcionalidade do ato. Não havendo ilegalidade no valor estabelecido a título de multa, o ato administrativo deve permanecer incólume. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 188, inciso I, do Código Civil, defendendo a ausência de má-prestação dos serviços e a legalidade de sua conduta, pois (i) prestou os devidos esclarecimentos aos consumidores a respeito do contrato de seguro-saúde avençado entre as partes; (ii) comprovou o envio dos cartões através do Correio ao endereço de cadastro da parte recorrido, que não os recebeu por estar ausente nas 3 (três) oportunidades; (iii) demonstrou que a legitimidade para responder pela reclamação era da empresa ODONTOPREV ou da empregadora do consumidor, empresa WHITE MARTINS, por serem as únicas que possuem vínculo jurídico com a parte recorrida; (iv) esclareceu a exclusão de cobertura contratual em conformidade com as diretrizes apresentadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS); c) artigos 6o, inciso III, 14, 20, 35, inciso I, 42 e 48, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o ato que se pretende anular não logrou êxito em demonstrar as supostas ofensas nas condutas praticadas pela recorrente, inexistindo na decisão administrativa a fundamentação que guarde relação concreta com a multa aplicada, bem como a má-fé na recusa de cobertura, pois a recorrente agiu no exercício regular de direito assegurado pela legislação que rege a matéria; d) artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 24 do Decreto-lei 2.181/1987, pleiteando a redução da multa arbitrada ante a absoluta carência de fundamentação que justifique o quantum interposto, por entender que o valor arbitrado em cada um dos processos administrativos, julgados em conjunto, corresponde a um importe incompatível como as situações extraídas de cada um dos casos. Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID 30286042). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada afronta aos artigos 188, inciso I, do CC, 6o, inciso III, 14, 20, 35, inciso I, 42 e 48, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 57 do CDC e 24 do Decreto-lei 2.181/1987. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso vertente, os critérios norteadores da sanção foram explicitados com a devida fundamentação legal, mediante tabelas descritivas (ID 25915145, p. 29/32). Frise-se que o recorrente não apontou erro de cálculo da multa ou mesmo incongruência entre o valor estipulado e o fundamento legal que subsidiou o arbitramento do valor da sanção. Ao revés, a irresignação fundamenta-se na alegada ausência de razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, no exame dos autos, é possível afirmar que houve respeito à condição econômica do fornecedor, à vantagem auferida e à gravidade da infração, conforme determina o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao caráter preventivo e reparador da penalidade aplicada. Destarte, não se verifica ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa em desfavor da recorrente, uma vez que devidamente motivada e precedida de contraditório e ampla defesa. Nesse cenário, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de declaração de nulidade ou de redução da sanção imposta ao apelante” (ID 27533971). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID 30286042). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025